Tribunal: TJBA
Processo: 8125360-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125360-53.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: JOSE ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ISAAC DA CUNHA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA que, ao negar provimento à apelação, manteve a sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira por transações fraudulentas decorrentes do golpe da falsa central de atendimento. A embargante alega omissão quanto ao reconhecimento de culpa exclusiva da vítima e requer efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a culpa exclusiva da vítima, circunstância que afastaria a responsabilidade da instituição financeira pelas transações realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos das partes, concluindo que o golpe da falsa central de atendimento configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor foi analisada e afastada, por não restar demonstrada conduta capaz de romper o nexo causal, diante da vulnerabilidade do cliente e da falha do banco em adotar medidas de segurança diante de transações atípicas.

O recurso busca rediscutir fundamentos já apreciados, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a rejeição dos aclaratórios se impõe, sendo incabível a modificação do resultado do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 20; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.08.2013; STJ, Súmula 479; TJSP, AC 1000199-40.2022.8.26.0032, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 13.10.2022; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125360-53.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado JOSE ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200